Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715964-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória, indeferiu o pedido de nulidade de citação do réu/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) a ausência de assinatura no AR já deveria ser motivo de estranhamento, pois não é normal uma pessoa colocar a sua assinatura em letra de forma, tendo sido muito provavelmente aposta em momento posterior ao da entrega do documento, com vistas a dar a ele ares de regularidade; 2) o AR foi supostamente cumprido em Volta Redonda-RJ, cidade completamente desconhecida do agravante, que jamais teve residência naquela região; 3) o citado endereço é totalmente diverso de todos aqueles constantes dos autos e de outros porventura existentes em sites de órgãos e/ou entidades públicas. Requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados quaisquer atos processuais que venham a ser praticados e, no mérito, seja reconhecida a nulidade de citação. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de nulidade de citação em ação monitória (CPC/2015 1.015). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator